Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-76.1998.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001021-76.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (APELANTE), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), MARCOS RELVAS - CPF: 024.421.098-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (APELANTE), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (APELADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (APELADO), AUCATUR AGÊNCIA UNIÃO CASCAVEL DE TURISMO LTDA (APELADO), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001021-76.1998.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Apelados:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES EM AÇÃO RESCISÓRIA – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001021-76.1998.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Apelados:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a realização de acordo entre as partes nos autos da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000.

Inconformado, o apelante defende, preliminarmente, a tempestividade do recurso, sob a alegação de que não foi intimado da r. sentença proferida em 20.09.2021, o que ocorreu somente após a sua republicação em 29.09.2023. No mérito, sustenta que o acordo firmado entre as empresas Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. nos autos da ação rescisória, não envolveu as demais partes incluídas no presente cumprimento de sentença, quais sejam, a Aucatur – Agência União Cascavel de Turismo Ltda. e Unep Transportes Ltda., tratando apenas do litígio rescisório, razão pela qual não possui efeito na referida demanda. Segue sustentando, a ausência dos requisitos do art. 842, do CPC, para a homologação da transação extrajudicial, tanto que interpôs Recurso Especial junto ao STJ, ainda pendente de julgamento. Firme no seu propósito, alega que a existência de penhora no rosto dos autos em seu favor, impede a homologação do acordo firmado entre as partes e também a extinção do feito. Alega ainda, que o único meio de receber os honorários advocatícios devidos pela apelada Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., é através deste cumprimento de sentença, restando evidente que o intuito do acordo é a legalização da sua inadimplência através de fraude a execução.
Pleiteiam a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 209904661), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001021-76.1998.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Apelados:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e outros

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo.

Com razão
. Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME, patrocinado pelo advogado Erenaldo Alves Conceição, ajuizou no ano de 1998, a ação ordinária de cumprimento da obrigação contratual c/c efeito cominatório e perdas e danos contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., tendo a MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado procedente o feito em 08.03.1999, condenando a empresa ré a adquirir, no mínimo, 100.000 (cem mil) litros de combustível, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a indenizar a autora nos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O transito em julgado da r. sentença ocorreu em 08.11.2000, após julgamento por este Tribunal em 11.04.2000, do recurso de apelação interposto pela empresa ré.

Assim, foi dado início ao cumprimento de sentença em 30.01.2004, momento em que o advogado Erenaldo Alves Conceição ainda patrocinava os interesses do exequente, contudo, o referido causídico foi destituído em 03.08.2006, sendo substituído por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, tendo ambos adentrado na demanda para o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Durante a marcha processual, após a ocorrência de diversos atos processuais, os litigantes realizaram acordo para composição da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000, em tramite na 1ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, que foi devidamente homologado, motivo pelo qual o MM. Juiz, em 20.09.2021, julgou extinto o cumprimento de sentença em questão, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará nos termos do pacto celebrado e do
decisum
homologatório (id. 198028748 – autos de origem).

Posteriormente, em 23.09.2021, Erenaldo Alves Conceição apresentou petição nos autos, informando ter preferência na penhora realizada no rosto dos autos, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, de modo que requereu a adoção das medidas necessárias pelo Juízo (id. 198028751 – autos de origem).

Por outro lado, em 26.07.2022, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior se manifestou nos autos requerendo a sua inclusão no feito como litisconsorte ativo facultativo ou como substituto processual do exequente Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – ME, além da averbação de penhora no rosto dos autos (id. 198028776).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“existindo sentença de extinção e acordo entre as partes, devidamente homologado,
não há que se falar em sub-rogação
ou admissão do causídico
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR
para prosseguimento da demanda”
, razão pela rejeitou o pedido e inadmitiu o prosseguimento da demanda (id. 198028792).

Diante disso, já em 13.10.2023, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo em questão não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando a expedição de alvará nos termos do pacto celebrado e do
decisum
homologatório, foi proferida em 20.09.2021 (id. 198028748 – autos de origem), tendo Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, ora apelante, que sequer era parte no feito, diga-se de passagem, interposto o presente recurso apenas em 13.10.2023 (id. 198028819), restando evidente a sua intempestividade.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”.
(TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
”
(TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Dessa forma, ainda que o recorrente defenda que não foi intimado da r. sentença proferida em 20.09.2021, o que ocorreu somente após a sua republicação em 29.09.2023, o certo é que o mesmo somente requereu a sua inclusão no feito em 26.07.2022, ou seja, quando a demanda já havia sido extinta.

Contudo, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“a decisão proferida em 20/9/2021, se encontra no feito digital no arquivo identificado como n. 65827947”
(id. 198028805).

Ora com o devido respeito, o fato da r. sentença ter sido republicada se deu apenas para sanar eventual inconsistência do PJE que sequer restou demonstrada, contudo, ainda que assim não fosse, a aludida republicação não da o direito do apelante, com o devido respeito, de se aproveitar do momento e interpor recurso de apelação, haja vista que
“o mesmo não é parte no processo, não foi admitido como litisconsorte e se encontra executando os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da atividade desenvolvida pelo período em que atuou nos autos em demanda própria e específica”
(id. 198028814).

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi proferida em 20.09.2021 (id. 198028748 – autos de origem), tendo Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, ora apelante, que sequer era parte no feito, interposto o presente recurso apenas em 13.10.2023 (id. 198028819), restando evidente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ademais, conforme bem observado pelo causídico, ora recorrente, eventual nulidade existente no acordo entabulado entre as empresas Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., nos autos da ação rescisória, já está sendo discutido no Recurso Especial interposto pelo mesmo junto ao c. STJ.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024